Tribunal: TJPA
Processo: 0808523-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808523-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA LEAL GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de contrato e cobranças decorrentes de suposto refinanciamento fraudulento de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 300 do CPC, estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, em sede recursal, para suspender contrato e cobranças decorrentes de suposta fraude bancária, sem esgotar o objeto da ação principal e sem risco de irreversibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando a prova da alegada fraude bancária depende de instrução probatória na ação principal.

É vedada a concessão de medida de natureza satisfativa em sede de agravo de instrumento quando o provimento antecipado se confunde com o mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

O art. 300, §3º, do CPC impede a concessão de tutela provisória quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância presente no caso, pois a medida pretendida poderia esgotar o objeto da lide.

A mera reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator, quando ratificados pelo colegiado e enfrentadas as matérias relevantes, não configura nulidade por ausência de fundamentação, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações sem prova inequívoca quando os fatos dependem de instrução probatória.

É indevida a antecipação de provimento que se confunde com o mérito da demanda principal e possa gerar efeitos irreversíveis.

Não há nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator, desde que as matérias relevantes sejam efetivamente enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300, caput e §3º; Lei 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei 9.494/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-PA, AI 0808758-36.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 22.04.2024; TJ-PA, AI 0809420-05.2018.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª TDP, j. 29.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808523-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOÃO BATISTA LEAL GONÇALVES

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25444654)

interposto por
JOÃO BATISTA LEAL GONÇALVES
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24872599 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu a liminar pleiteada, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já apresentada no recurso anterior, aduz que, o agravante não contratou o refinanciamento, bem como, que o pedido liminar apesar de inerente ao principal, se desassocia por respeitar a sua natureza, bem como, em atenção ao perigo do dano ou resultado útil do processo, já que a probabilidade do direito é cristalina ao caso.

Afirma que, fora comprovada inequivocamente que houve fraude na operação de refinanciamento realizada sem a autorização do agravante, o que, por si só, já comprova a falha na segurança do sistema bancário. Desse modo, resta devidamente fundamentado o pedido liminar levantado, não havendo o que se falar em impossibilidade de julgamento do mérito nesta instância.

Fundamenta que, não há como se falar em esgotamento do objeto, pois o pedido liminar se diferencia do pedido principal, apesar de estar inserido.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 26369958).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu a liminar pleiteada, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24872599):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente feito será julgado monocraticamente, eis que embasado em jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Inicialmente, consigno que o
JOÃO BATISTA LEAL GONÇALVES
, interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 22668864), em face da decisão que indeferiu a liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante objetiva em sede de tutela provisória a suspensão do contrato e eventuais cobranças indevidas referente ao refinanciamento da modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento, por suposta fraude bancária.

Ocorre que, no presente caso entendo que os requisitos da prova inequívoca dos fatos e da verossimilhança das alegações, não foram demonstrados de maneira incontroversa, e, até mesmo por prudência, se faz necessária a instrução do feito de origem, sobretudo no tocante à demonstração da existência da fraude bancária, em relação à realização de empréstimos sem a anuência do agravante. Outrossim, analisando os elementos constantes dos autos, não é possível aferir de maneira cabal, a veracidade das assertivas da Recorrente, não estando presentes, pois, os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida.

Destaco ainda que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1.º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2.º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3.º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, o acolhimento do postulado implicaria em esgotamento do próprio objeto da prestação jurisdicional, e, via de consequência, em risco a irreversibilidade da medida, infringindo o disposto no art. 300, §3º, NCPC. Repise-se que não vejo comprovados, de plano, os pressupostos legais indispensáveis ao deferimento de antecipação de tutela.

Ressalto, por oportuno, que em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo pela natureza interlocutória deste recurso, não é possível analisar de maneira profunda tese que se confunde com o próprio mérito da demanda originária, sob pena de desvirtuar as disposições do Código de Processo Civil, devendo, por consequência lógica, tal tema ser discutido na ação principal, cabendo ao Juízo a quo, a análise aprofundada da alegada fraude bancária.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXECUTADO. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido na ação principal.

2.Descabido, portanto, o pronunciamento desta Corte, por meio do presente recurso, quanto à existência ou não do crédito executado nestes autos, fato ainda não analisado pelo Juízo a quo, na medida em que implicaria em supressão de instância.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808758-36.2021.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE ENVOLVE O MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ALMEJADO E DE A PROVIDÊNCIA POSTULADA ESGOTAR O OBJETO DA LIDE. REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DESATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede a nulidade da transferência de propriedade de veículo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 – aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, “que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

2. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, além do que, inviável a concessão da liminar de nulidade da transferência de propriedade de veículo que é o próprio mérito da pretensão final, mormente contra ato administrativo próprio que goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

3. É inviável a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809420-05.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)

Tendo sido julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno de ID n. 22668864.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada, nos termos do decisum. E,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID n. 22668864. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de indeferir a liminar pleiteada e manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em atenção tratou devidamente dos pontos importantes para o seu fundamento, não restando dúvidas quanto à sua procedência e validade.

No tocante a possibilidade de apreciação do mérito nesta instância, bem como a comprovada fraude ocorrida e a possibilidade real de se deferir a liminar pleiteada a favor do agravante, conforme devidamente sustentado em sede decisória, este argumento não merece prosperar.

Ao examinar o agravo de instrumento, entendi que, naquele estágio processual, não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano iminente. A análise adequada dos fatos alegados, como a suposta fraude bancária e a validade do contrato questionado, depende da instrução da ação originária, sendo prematuro qualquer juízo conclusivo, sobretudo pela natureza processual do Recurso de Agravo de Instrumento.

Além disso, a medida requerida possui natureza satisfativa, aproximando-se do próprio mérito da demanda, e sua concessão poderia gerar efeitos irreversíveis, o que é vedado pelo §3º do art. 300 do CPC.

As alegações trazidas pelo agravante, embora reforcem argumentos sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e apresentem precedentes sobre o tema, não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque a concessão da tutela recursal exige, mesmo em caráter provisório, uma demonstração clara e convincente dos fatos alegados. Nesta fase inicial do processo, não é possível realizar uma análise mais profunda das alegações e dos documentos apresentados sem garantir o contraditório e permitir a produção de provas.

Sendo assim, a manutenção da decisão monocrática em foco é medida a se impor, não havendo o que se falar em alteração do entendimento ao apreciar este recurso.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24872599, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025